Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, que visava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu de novo pedido de indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022, diante da existência de decisão anterior que havia analisado e indeferido o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro no acórdão quanto às teses defendidas na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. Se o acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de matéria já apreciada, não há o vício apontado.
5. A reiteração de pedido sobre matéria já decidida e preclusa não pode ser conhecida, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada, mormente quando o apenado ainda não cumpriu a totalidade da pena referente ao crime impeditivo, conforme exigido pelo artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.